Tribunal: TJSP
Processo: 1007860-59.2015.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ – RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros de mora – Acórdão parcialmente alterado, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1007860-59.2015.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada/apelante ADRIANA APARECIDA RODELLA BOTIGNON (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram
parcialmente o V. Acordão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior,V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS VON ADAMEK
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007860-59.2015.8.26.0309 -Voto no 9768 - AU
2
APELAÇÃO No 1007860-59.2015.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE/APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA/APELANTE: ADRIANA APARECIDA RODELLA BOTIGNON
VOTO No 9.768
PROCESSUAL
CIVIL

AÇÃO
ORDINÁRIA

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 810 DO STF E
TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 905 DO STJ
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do
Tema de Recursos Repetitivos no 905 e do Tema de
Repercussão Geral no 810 do E. STF, que deve prevalecer
quanto aos índices aplicáveis de correção monetária e juros
de mora Acórdão parcialmente alterado, com remessa dos
autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público,
para posterior remessa ao Tribunal Superior.
De início, consigne-se que esta Colenda Câmara, pelo
V. Acórdão de fls. 214/220, integrado pelo V. Aresto de fls. 225/227, deu parcial
provimento à remessa necessária e ao recurso da autora ADRIANA APARECIDA
RODELLA BOTIGNON (fls. 166/181) e deu provimento ao recurso da ré FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 159/165), interpostos contra a r.
sentença de fls. 144/157, que julgou parcialmente procedente a ação, “apenas
para: i) determinar o recálculo da remuneração da parte autora a fim de o benefício
da sexta-parte ser calculado sobre todas as verbas por si percebidas, excluídas
apenas as eventuais, com a adoção das providências administrativas que se
fizerem necessárias para tal fim; e ii) condenar o réu a pagar à parte autora a
diferença vencida a tanto correspondente, observada a prescrição quinquenal e
observada a incidência dos encargos moratórios tal qual acima arbitrado”.
As referidas apelações, contrariadas às fls. 190/192 e
193/209, foram julgadas por esta Colenda Câmara nos seguintes termos (fls.
214/220):
Ação ordinária. Servidora pública estadual. Base de cálculo
dos quinquênios. Incidência sobre os vencimentos integrais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007860-59.2015.8.26.0309 -Voto no 9768 - AU
3
compreendido o salário base e as verbas de caráter
permanente. Assunção de Competência na Apelação
0087273-47.2005.8.26.0000. Ausência de ofensa ao art. 37,
XIV (alterado pela EC 19/98) da CF e à Constituição
Estadual, art. 115, XVI. Correção monetária e juros de mora
pelos critérios da Lei 11.960/09, observando-se o que for
decidido pelo STF quanto à Repercussão Geral (Tema n°
810) no RE 870.947. Sentença de parcial procedência.
Recursos oficial e da autora parcialmente providos. Recurso
da ré provido.
O V. Acórdão foi, ainda, integrado pelo V. Aresto de
fls. 225/227, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela autora às fls.
222/224:
Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição
ou obscuridade. Acórdão que apreciou todas as teses
suscitadas nas razões recursais. Nítido caráter infringente.
Impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de
embargos de declaração. Embargos rejeitados.
Sendo assim, houve interposição de recurso especial
pela autora (fls. 229/239), contrariado pela ré às fls. 249/256.
O recurso interposto permaneceu sobrestado nos
termos da Resolução no 08, de 07.08.2008, “que regulamentou os procedimentos
para admissibilidade de recursos especiais repetitivos, previstos na Lei 11.672, de
08.05.2008, (...) até o pronunciamento definitivo pela Corte 'ad quem'”, pela r.
decisão proferida às fls. 257/258 (em 23.01.2017) pela Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público.
Agora, levando-se em conta a tese firmada perante o
Colendo STJ, no julgamento do REsp no 1.492.221/PR, da relatoria do Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007860-59.2015.8.26.0309 -Voto no 9768 - AU
4
o atual e eminente Presidente da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal
de Justiça houve por bem determinar o retorno dos presentes autos para reanálise,
nos termos do art. 1.040, II, do CPC (fls. 141/143).
É o relatório
In casu, em se tratando de condenação da ré a
proceder ao recálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênios)
percebidos pela servidora, considerando como base de cálculo seus vencimentos
integrais, forçoso reconhecer a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810
do Excelso STF, transitado em julgado em 03.03.2020 (CF, art. 5o, XXXVI; CPC,
art. 502), conforme o entendimento assente neste Egrégio Tribunal(1), visto que a
orientação firmada pelo Excelso STF deve ser integralmente observada (CPC, art.
927, III):
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS
INCIDENTE
SOBRE
CONDENAÇÕES
JUDICIAIS
DA
FAZENDA
PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO
DO
ÍNDICE
DE
REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO
DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB,
ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE
MEIOS
E
FINS.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE
POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS
MORATÓRIOS
DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO
À
ISONOMIA
ENTRE
DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART.
5o,
CAPUT).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da
(1) Vide, verbi gratia: TJSP, Ap / RN no 0007270-49.2006.8.26.0072, rel. Des. ANTONIO CELSO
FARIA,
8a
Câmara
de
Direito
Público,
julgado
em
17.10.2018;
e
TJSP,
Ap.
no
1017056-13.2016.8.26.0602, rel. Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, 8a Câmara de Direito
Público, julgado em 25.04.2018, entre tantos e tantos outros jugados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007860-59.2015.8.26.0309 -Voto no 9768 - AU
5
isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial,
revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos
de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica
diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo
o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art.
1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09,
porquanto
a
atualização
monetária
das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança não se
qualifica como medida adequada a capturar a variação de
preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo
preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua
desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem
valor na medida em que capaz de ser transformada em bens
e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente
e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a
correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW,
N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94;
DORNBUSH,
R.;
FISCHER,
S.
e
STARTZ,
R.
Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p.
10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice
Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação,
posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por
imperativo de adequação lógica, que os instrumentos
destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar
a segunda, razão pela qual os índices de correção
monetária devem consubstanciar autênticos índices de
preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido”
(STF, RE no 870.947/SE, rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007860-59.2015.8.26.0309 -Voto no 9768 - AU
6
Pleno, RG
Tema no 810
Mérito, julgado em
20.09.2017).
Nesse julgamento, foram fixadas as seguintes teses:
“1. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09”; e
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina” (g.n.).
Posteriormente, melhor elucidando o alcance do V.
Acórdão do RE no 870.947/SE, surgiu, então, o r. decisum tomado em sede de
Recurso Repetitivo (Tema no 905), no julgamento do REsp no 1.492.221/PR
perante o Colendo STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007860-59.2015.8.26.0309 -Voto no 9768 - AU
7
ADMINISTRATIVO
02/STJ.
DISCUSSÃO
SOBRE
A
APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA.
CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda
Pública,
independentemente
de
sua
natureza.
1.1
Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção
monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística)
de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse
contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos
índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é
legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão
que declarou inconstitucional a atualização monetária dos
débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do
Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade
dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de
mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007860-59.2015.8.26.0309 -Voto no 9768 - AU
8
administrativa em geral. As condenações judiciais de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao
mês; correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002
e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com
qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança;
correção
monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações
judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual
de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais
referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito
das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007860-59.2015.8.26.0309 -Voto no 9768 - AU
9
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição
de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados
à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a
regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação
da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta
à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada
que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se
tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009)
nem para atualização monetária
nem para compensação da mora , razão pela qual não se
justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial
não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes
do RISTJ” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, RR
Tema no 905

Mérito, julgado em 22.02.2018).
Dessa forma, o V. Acórdão de fls. 214/220, integrado
pelo V. Aresto de fls. 225/227, deve ser alterado, visto que aplicável o
posicionamento preconizado pelo Excelso STF (Tema no 810), mais bem
esclarecido pelo Colendo STJ (Tema no 905)(2), pois não houve expedição de
precatório (afastando, portanto, a modulação de efeitos pela Corte Suprema), para
(2) Naquela oportunidade, entendeu o Colendo STJ que “a modulação dos efeitos da decisão que
declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no
índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório” (STJ, REsp no 1.492.221/PR, rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
1a Seção, Recurso Repetitivo Tema no 905 Mérito, julgado em 22.02.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007860-59.2015.8.26.0309 -Voto no 9768 - AU
10
que incida sobre os débitos fazendários a correção monetária com base no IPCA-
E, a partir dos respectivos inadimplementos das verbas; e os juros de mora com
base nos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de
poupança (TR), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, visto que o crédito em questão tem natureza não-
tributária, diante da expressa finalidade de uniformização dos critérios para a
atualização monetária de condenações judiciais da Fazenda Pública, a partir da
citação, nos termos do art. 405 do CC.
Ante o exposto, altera-se parcialmente o V. Acórdão
de fls. 214/220, integrado pelo V. Aresto de fls. 225/227, quanto aos índices
aplicáveis de correção monetária e de juros moratórios a fim de adequá-lo à tese
fixada no julgamento do RE no 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral (Tema
no 810), perante o Excelso STF, mais bem explicitada pelo julgamento do REsp no
1.492.221/PR, em sede de Recurso Repetitivo (Tema no 905), perante o Colendo
STJ, determinando-se a restituição dos presentes autos à Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso
interposto pela autora (fls. 229/239), nos termos do art. 1.041 do CPC.
CARLOS VON ADAMEK
Relator